Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE FACA. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA UTILIZAÇÃO DA VIDEOCONFERÊNCIA NO INTERROGATÓRIO DO MENOR. SITUAÇÃO PANDÊMICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRADAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. A prestação jurisdicional, durante a pandemia, por questões obvias, prioriza a realização das audiências por videoconferência, que tem possibilitado não só a ampla defesa e o contraditório, como o direito de presença do menor, sendo, portanto, excepcional o agendamento de audiências presenciais, as quais contemplam somente os custodiados em locais que não dispõem de salas de videoconferência, o que não é o caso do menor, ora apelante. 2.1. Inexistência de nulidade a ser declarada.
3. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange a gradação das medidas a serem impostas.
4. A persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como o envolvimento com drogas e a falta de direcionamento familiar, autorizam a aplicação da medida de semiliberdade.
5. Recurso conhecido e desprovido.